Tribunal: STJ
Processo: 0300232-79.2017.8.24.0104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810276 - SC (2024/0463174-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BENDO AUTOPECAS E SOCORRO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MURITIBA DIAS RUAS - SC009596
MARCEL TABAJARA DIAS RUAS - SC018525
AIRTON JOSE RIBEIRO - SC023842
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
MARCIO LUIZ FOGACA VICARI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. O Tribunal de origem não apreciou a questão com enfoque
trazido pela parte insurgente no recurso especial, tampouco foram
opostos embargos de declaração para sanar o vício de integração,
carecendo o recurso, portanto, do requisito constitucional do
prequestionamento. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48398755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:06:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: ffbecae0-c585-49d1-911d-b8286875097e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810276 - SC (2024/0463174-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BENDO AUTOPECAS E SOCORRO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MURITIBA DIAS RUAS - SC009596
MARCEL TABAJARA DIAS RUAS - SC018525
AIRTON JOSE RIBEIRO - SC023842
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
MARCIO LUIZ FOGACA VICARI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. O Tribunal de origem não apreciou a questão com enfoque
trazido pela parte insurgente no recurso especial, tampouco foram
opostos embargos de declaração para sanar o vício de integração,
carecendo o recurso, portanto, do requisito constitucional do
prequestionamento. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BENDO AUTOPEÇAS E
SOCORRO LTDA. para desafiar decisão da Presidência desta Casa de Justiça, proferida
às e-STJ fls. 803/806, em que se conheceu do agravo para não se conhecer do recurso
especial, em face da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
Sustenta a parte agravante que a matéria foi prequestionada, pois o
art. 328, § 5o, do Código de Trânsito Brasileiro foi expressamente citado no acórdão do
Tribunal de origem, devendo ser reconhecido o prequestionamento implícito do art. 4o,
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida ou, caso

assim não se entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 822/825.
Documento eletrônico VDA47263214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:39:01
Código de Controle do Documento: 75f8c421-6b74-44c2-9e13-1024cc180b95

É o relatório.
VOTO
No caso, conforme destacado na decisão agravada (e-STJ fl. 803),
o recurso especial foi interposto para afastar a aplicação do prazo máximo de cobrança
das despesas com estada no depósito, previsto no art. 328, § 5o, do CTB, sendo o cerne
da argumentação a alegação de não preenchimento de três requisitos a possibilitar a
aplicação da analogia: (i) inexistência de dispositivo legal prevendo e disciplinando a
hipótese do caso concreto; (ii) semelhança entre a relação não contemplada e outra
regulada na lei; e (iii) identidade de fundamentos lógicos e jurídicos no ponto comum às
duas situações.
Entretanto, verifica-se que realmente o Tribunal de origem não
apreciou a questão sob o enfoque trazido pela parte insurgente no recurso especial, ainda
que implicitamente. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar o vício
de integração. Assim, não foi devidamente preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CLASSIFICAÇÃO
DE
PRODUTO.
SÚMULA
N.
284/STF.
INAPLICABILIDADE. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. REVOLVIMENTO FÁTICO
PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas razões de apelo nobre, houve a indicação do dispositivo que a
Recorrente entende ser objeto de divergência jurisprudencial.
Embora afastada a incidência da Súmula n. 284/STF - mencionada na decisão
agravada -, o apelo nobre remanesce incognoscível por outros fundamentos.
2. No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico nos
moldes legais e regimentais, tampouco comprovou a alegada divergência
jurisprudencial, nos termos previstos no art. 1.029, § 1.o, do Código de
Processo Civil (juntada de certidão, cópia ou citação do repositório de
jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que
houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda a reprodução de julgado
disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva
fonte).
3. Os julgados confrontados não possuem similitude fático-jurídica, pois o
acórdão recorrido tratou da classificação, para fins de incidência de imposto de
importação, de produto químico utilizado no processo de separação de níquel
do cobalto (e assim o fez após exame de prova pericial), enquanto o julgado
paradigma, ao que parece, teria tratado de questão relativa à classificação de
ração animal para fins de incidência do IPI.
Documento eletrônico VDA47263214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:39:01
Código de Controle do Documento: 75f8c421-6b74-44c2-9e13-1024cc180b95

4. Para alterar a conclusão das instâncias ordinárias, firmada com base em
prova técnica, e acolher a pretensão recursal, no caso, seria necessário
incursionar verticalmente no acervo probatório, providência incabível nos
termos da Súmula n. 7/STJ.
5. O Tribunal de origem não apreciou a tese relativa à classificação do produto
à luz das regras de interpretação do sistema harmonizado (Decreto n. 97.410
/1988) sob o enfoque trazido no recurso especial, sem que a parte recorrente
tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o
necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF
6. Agravo interno parcialmente provido para afastar o óbice da Súmula n. 284
/STF, mantido o não conhecimento do recurso especial por outros
fundamentos.
(AgInt no AREsp n. 2.732.642/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.) (Grifos
12/3/2025
18/3/2025
acrescidos).

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STJ. NÃO INDICAÇÃO DE
ARTIGO DE LEI VIOLADO. SÚMULA 284/STF. AUTUAÇÃO FISCAL
RELATIVA A ICMS. ALTERAÇÃO DE CAPITULAÇÃO DE MULTA
APLICADA POR FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE
ENTRADA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
1. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque das teses
veiculadas no apelo raro de que o auto de infração questionado foi
definitivamente julgado no âmbito administrativo e de que não houve posterior
alteração legislativa, o que afastaria a hipótese da previsão inserta no art. 106,
II, do CTN, nem essas alegações constaram dos embargos de declaração
opostos na origem, razão pela qual incide o óbice sumular 356/STF.
2. Em relação às linhas defensivas pela vedação de incursão pelo Judiciário no
mérito administrativo e pela prevalência da presunção de legitimidade e
legalidade dos atos da administração pública, não foi indicada afronta a
qualquer lei federal. Logo, deficiente a fundamentação recursal, a atrair a
Súmula 284/STF.
3. Outrossim, o Sodalício local, ao compreender ser possível alterar a
capitulação da multa questionada, decidiu a controvérsia à luz de fundamentos
eminentemente constitucionais, matéria insuscetível de ser examinada em sede
de recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.422.045/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifos acrescidos).
14/10/2024
21/10/2024

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015, visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
Documento eletrônico VDA47263214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:39:01
Código de Controle do Documento: 75f8c421-6b74-44c2-9e13-1024cc180b95

necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47263214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:39:01
Código de Controle do Documento: 75f8c421-6b74-44c2-9e13-1024cc180b95

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.810.276 / SC
Número Registro: 2024/0463174-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03002327920178240104
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BENDO AUTOPECAS E SOCORRO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MURITIBA DIAS RUAS - SC009596
MARCEL TABAJARA DIAS RUAS - SC018525
AIRTON JOSE RIBEIRO - SC023842
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
MARCIO LUIZ FOGACA VICARI
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BENDO AUTOPECAS E SOCORRO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MURITIBA DIAS RUAS - SC009596
MARCEL TABAJARA DIAS RUAS - SC018525
AIRTON JOSE RIBEIRO - SC023842
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
Documento eletrônico VDA48073942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:29:09
Código de Controle do Documento: 51e33183-9a9e-44e6-9e5e-654329f34696

MARCIO LUIZ FOGACA VICARI
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:29:09
Código de Controle do Documento: 51e33183-9a9e-44e6-9e5e-654329f34696